Tribunal: TCU
Processo: 018.053/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1281/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 37 da Resolução-TCU 259/2014, em tornar insubsistente, por perda de objeto, a recomendação do item 9.3 do Acórdão 494/2018-TCU-Plenário , e, determinar o apensamento do presente processo, em definitivo, ao TC Processo 002.771/2018-7 (Representação), no qual foi proferida a deliberação monitorada, de acordo com os pareceres da SecexEduc (peças 13-14): 1. Processo TC- Processo 018.053/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.